Tribunal: STF
Processo: ARE 1582797
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, INCISOS XI e LVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo, apresentado contra acórdão do TJDF que condenou o recorrente por tráfico de entorpecentes. 

    2. Na decisão monocrática, neguei seguimento ao recurso tendo em vista a necessidade de revolvimento fático probatório. No recurso, entende pela inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, tece considerações sobre a prova produzida, repisa argumentos, insiste que houve violação ao art. 5º, incisos XI e LVI, da CF na realização de uma busca domiciliar genérica. Pede o provimento do agravo para a reforma da decisão monocrática e, consequentemente, o provimento do extraordinário a fim de que o agravante seja absolvido.

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    3. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR  

    4. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    5. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.